Tribunal: TJDFT
Processo: 0005987-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0005987-68.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA APELADO: KENEDY JOSE DE SOUZA DA LUZ D E S P A C H O Em análise o pedido de intimação pessoal da parte apelante, vindicada pela Defensoria Pública nos termos do art. 186, §2o, do CPC. Instada por este magistrado a se manifestar especificamente se a tese até então lançada caracterizaria inverdade, posto que a parte apelante, ora assistido, de forma exaustiva, desenvolveu argumentos em seus recursos (apelação, recurso especial e recurso extraordinário) na tese de que “NUNCA” (ID 3497418, p. 5/ ID 8772623, p. 6/ (ID 8772632, p. 9) se associou à parte adversa, ora apelada, o i. Defensor Público, Dr. David Sergio da Silva Brito, afirmou que a instituição “não ‘inventa’ fatos, apenas os coloca nos autos conforme afirmações que recebe do assistido” (ID 61916683). Resta reconhecido, portanto, que as informações outrora prestadas nos recursos supracitados sobre a parte “nunca” ter se associado já foram extraídas do próprio assistido, sobejando, evidentemente, despicienda a diligência propugnada, porquanto em descompasso com os lindes do art. 186, §2o, do CPC. Posta a questão nestes termos, indefiro a intimação pessoal do assistido. Confiro prazo suplementar de 10 (dez) dias, a fim de que a d. Defensoria Pública manifeste-se, ratificando ou retificando as manifestações outrora externadas nos autos, acerca de eventual adesão do autor apelante sobre o ato constitutivo da entidade equiparada à administradora de imóveis, considerando os termos definidos no Tema 492/STF, bem assim o acréscimo do art. 36-A à Lei 6.766/1979, promovido pela Lei n. 13.465/2017, nos termos do despacho pretérito de ID 58981353. Após, devidamente certificados, retornem-me conclusos para julgamento. P. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator